Tribunal: TJDFT
Processo: 0703752-77.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DANO MORAL. CABIMENTO. REDUÇÃO DEVIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o réu pela prática dos delitos previstos no artigo 24-A da Lei Maria da Penha e artigo 147 do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar.
2. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, desde que prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, como é o caso dos autos.
3. Comprovado que foram impostas medidas protetivas de urgência em desfavor do réu, que, devidamente cientificado, as descumpriu ao se aproximar da vítima, não há que se falar em absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do CPP.
4. Devidamente apuradas a autoria e materialidade dos crimes de ameaça e de descumprimento de medida protetiva, a condenação do réu se mostra correta.
5. Havendo pedido expresso na denúncia, mantém-se a indenização por danos morais. Todavia, o valor arbitrado a esse título deve se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação econômico-social do ofensor, a prevenção de comportamentos futuros análogos e a necessidade de compensação dos danos sofridos. No caso, considerando-se, sobretudo as condições econômicas do condenado, impõe-se reduzir o valor mínimo indenizatório para R$ 500,00 (quinhentos reais).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.